Tribunal: TJSP
Processo: 1004805-30.2019.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Nula a venda de veículo alienado fiduciariamente sem a anuência da credora fiduciária – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, condenando o Autor à "devolução de todos os valores atinentes ao pagamento recebido no negócio jurídico nulo

Ementa:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – Nula a venda de veículo alienado fiduciariamente sem a anuência da credora fiduciária – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, condenando o Autor à "devolução de todos os valores atinentes ao pagamento recebido no negócio jurídico nulo ao Requerido" e condenando o Requerido à devolução do veículo, em cinco dias, sob pena de multa cominatória e busca e apreensão do bem – Contrato de compra e venda de veículo celebrado sem a anuência da credora fiduciária, embora não oponível à instituição financeira, é válido entre as partes – Controvérsia acerca dos fatos alegados (anuência do Autor quanto à alienação do veículo a terceiro) – Necessária a dilação probatória, com a produção de prova oral (depoimento pessoal do Autor e prova testemunhal) – RECURSO DO REQUERIDO PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE ORIGEM), PARA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004805-30.2019.8.26.0481, da Comarca de Presidente Epitácio, em que é apelante
ROBERTO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado JOEL CARMONA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-30.2019.8.26.0481 -Voto no
2
Comarca: Presidente Epitácio – 2a Vara
MM. Juiz da causa: Vinicius Peretti Giongo
Apelante: Roberto Rodrigues
Apelado: Joel Carmona
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO RESCISÃO
CONTRATUAL DANOS MORAIS E MATERIAIS
Nula a venda de veículo alienado fiduciariamente sem a
anuência da credora fiduciária Ausente o dano moral
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, para
declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes,
condenando o Autor à “devolução de todos os valores
atinentes ao pagamento recebido no negócio jurídico nulo
ao Requerido” e condenando o Requerido à devolução do
veículo, em cinco dias, sob pena de multa cominatória e
busca e apreensão do bem Contrato de compra e venda
de veículo celebrado sem a anuência da credora fiduciária,
embora não oponível à instituição financeira, é válido
entre as partes Controvérsia acerca dos fatos alegados
(anuência do Autor quanto à alienação do veículo a
terceiro)
Necessária a dilação probatória, com a
produção de prova oral (depoimento pessoal do Autor e
prova testemunhal)
RECURSO DO REQUERIDO
PROVIDO, PARA AFASTAR A SENTENÇA, COM
O PROSSEGUIMENTO DO FEITO (NA VARA DE
ORIGEM), PARA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL
EM
AUDIÊNCIA
DE
INSTRUÇÃO
E
JULGAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-30.2019.8.26.0481 -Voto no
3
Voto no 26168
Trata-se de apelação interposta pelo Requerido contra a sentença
de fls.85/92, prolatada pelo I. Magistrado Vinicius Peretti Giongo (em 07 de fevereiro
de 2020), que julgou parcialmente procedente a “ação de busca e apreensão de veículo”,
para declarar a nulidade do contrato celebrado entre as partes, condenando o Autor à
“devolução de todos os valores atinentes ao pagamento recebido no negócio jurídico
nulo ao Requerido” e condenando o Requerido à devolução do veículo, em cinco dias,
sob pena de multa cominatória e busca e apreensão do bem, arcando cada parte com
50% das custas e despesas processuais e com os honorários advocatícios do patrono da
parte contrária, fixados em R$ 500,00 (para cada qual), observada a gratuidade
processual.
Alega o cerceamento de defesa (necessária a produção de prova
testemunhal e o depoimento pessoal do Autor), que o Autor anuiu com a alienação do
bem a terceiro, que caracterizada a obrigação impossível, e que não observado o
entendimento jurisprudencial. Pede o provimento do recurso, para afastar a sentença,
com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção de prova oral, ou
para afastar a condenação à devolução do veículo (fls.94/102).
Contrarrazões a fls.105.
É a síntese.
Ao que consta, as partes celebraram contrato verbal de compra e
venda do veículo “VW/Gol”, placas DJO-7809, em que estipulada a responsabilidade
do Requerido pelo pagamento das parcelas do contrato de alienação fiduciária firmado
entre o Autor e a credora fiduciária (BV Financeira S/A. fls.18/19).
Incontroverso que o contrato foi celebrado sem a anuência da
credora fiduciária. Todavia, tal fato, por si, não resulta na nulidade da avença, que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-30.2019.8.26.0481 -Voto no
4
embora não oponível à instituição financeira, é válida entre as partes.
Quanto ao mais, o Autor alega, na petição inicial, que “o
Requerido não cumpriu o acordo entabulado, eis que existem até esta data oito parcelas
do financiamento em atraso, ensejando o valor sem correção de R$ 4.640,00”, e pede a
condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais e a restituição
do veículo.
Em contrapartida, o Requerido sustenta, na contestação de
fls.34/50, que o Autor anuiu com a alienação do veículo para terceiro (Massami Roberto
Tanaka), e que “não há como o Requerido devolver, tampouco ser responsabilizado por
danos ocorridos em razão de bem que não está mais em sua posse, devendo o Autor
procurar o atual possuidor do bem e em face deste mover a presente demanda”.
Por sua vez, em réplica (fls.75/83), o Autor alega que “no
contrato de fls.53/54, não figura como anuente/ciente como quer fazer crer o
Requerido”.
Assim, presente a controvérsia acerca dos fatos alegados
(anuência do Autor à alienação do veículo a terceiro contrato de fls.53/54), de rigor a
dilação probatória, com a produção de prova oral (depoimento pessoal do Autor e prova
testemunhal) em audiência de instrução e julgamento, notando-se que o Requerido
pleiteou a produção de provas na contestação (fls.50) e na petição de fls.84.
Dessa forma, descabido o julgamento antecipado da lide,
impondo-se o provimento do recurso, para afastar a sentença, com o prosseguimento do
feito (na Vara de origem).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para afastar a
sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de origem), para a produção de prova
oral em audiência de instrução e julgamento.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004805-30.2019.8.26.0481 -Voto no
5
Relator